Tribunal: TJDFT
Processo: 0737698-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737698-32.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FAGNER MORORO RAMOS, EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS, ROSA MARIA SILVA DAS NEVES, FELIPE ROSSI DE ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FAGNER MORORÓ RAMOS, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga, que proferiu despacho determinando à Defesa do paciente que reapresente “as alegações finais consolidadas e em forma de memoriais, no prazo de cinco dias, devidamente fundamentadas, com toda matéria de defesa do réu, trazendo argumentos defensivos sobre cada artigo da imputação”. Narram os impetrantes que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela suposta prática, entre outros, do crime tipificado no art. 129, §9o, do Código Penal. Inicialmente, o processo foi distribuído a um Juizado de Violência Doméstica, no entanto, após o encerramento da instrução, observou-se a existência de crime doloso contra a vida, razão pela qual os autos foram encaminhados ao Tribunal do Júri de Taguatinga. De acordo com os impetrantes, a denúncia foi aditada pelo órgão ministerial, dando o paciente como incurso nos crimes tipificados no art. 121, § 2o, VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, bem como no art. 155, caput, e no art. 218-C, §1o, ambos do Código Penal. Encerrada a instrução processual, a autoridade coatora abriu vista dos autos para a apresentação de alegações finais por memoriais, oportunidade em que o Ministério Público requereu a pronúncia do acusado, nos exatos termos do aditamento. Segundo os impetrantes, “a Defesa, por sua vez, valendo-se de estratégia, apresentou alegação final sem imiscuir no mérito, esclarecendo que tal mister seria feito em Plenário do Júri, bem como apresentou vasta jurisprudência no sentido da possibilidade da tática em comento”. O MM. Juiz a quo, no entanto, determinou a apresentação de novas alegações finais defensivas, com a análise pormenorizada de toda a matéria de defesa do réu. Os impetrantes argumentam que a defesa técnica, ante a verificação da iminência de decisão de pronúncia, tem liberdade de não se imiscuir no mérito, reservando a apresentação das teses defensivas perante o Tribunal do Júri, garantindo-se, pois, a plenitude de defesa. Colacionam jurisprudência que corrobora a tese ventilada. Sustentam os impetrantes, em síntese, que há “evidente coação ilegal que futuramente pode prejudicar o direito de liberdade do paciente, na medida que haverá exposição de toda tese defensiva para a parte adversa antes do momento procedimental adequado, que é o Plenário”. Salientam que o paciente se encontra preso preventivamente, de modo que a discussão acerca da necessidade de exposição da tese meritória poderá gerar atraso no andamento do feito, resultando em excesso de prazo na prisão cautelar. Requerem, liminarmente, seja determinada a continuação do trâmite da ação penal, independentemente da apresentação de novas alegações finais. No mérito, postula a concessão da ordem, para cassar a decisão atacada, dispensando a defesa da obrigação de apresentar novas alegações finais, bem como a continuidade regular do feito, sem a obrigatoriedade de exposição de qualquer tese defensiva. É o relatório. Decido. Ao que tudo indica o paciente está sendo processado por crime doloso contra a vida perante o Tribunal do Júri de Taguatinga. Não constam dos autos os termos da denúncia e as demais peças que instruem os autos originários. Contudo, a ausência das peças não impede a análise do pedido liminar. O procedimento do tribunal do júri é composto por duas fases distintas, sendo, portanto, bifásico ou escalonado. A primeira fase é o judicium accusationis ou fase da formação da culpa ou sumário da culpa, que se reconhece ao Estado o direito de submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri. Essa etapa tem início com o oferecimento da peça acusatória e o processo tramita exclusivamente perante o juiz-presidente do tribunal do júri. Ao final, surge para o juiz sumariante a possibilidade de proferir uma decisão pela (a) pronúncia, (b) impronúncia, (c) absolvição sumária e (d) desclassificação. O juiz sumariante, julgador togado, técnico e com conhecimentos em direito, analisa a acusação e as provas produzidas, para determinar se há base mínima para autorizar o juízo pelos jurados leigos[1]. Havendo decisão de pronúncia encerra-se o juízo de admissibilidade e se inicia a segunda fase do procedimento do júri, o judicium causae ou a fase do julgamento propriamente dito ou juízo de mérito ou juízo da causa, que se desenvolve no plenário do tribunal do júri, perante o juízo natural da causa. O Capítulo II do Código de Processo Penal, a partir do art. 406 e seguintes, estabelece as regras do procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri. De acordo com o art. 411, § 4o, do Código de Processo Penal, “as alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo de 20 (vinte) minutos, prorrogáveis por mais 10 (dez)”. No procedimento do júri, com a reforma introduzida pela Lei n. 11.689/08, as alegações das partes ao final da 1a fase do procedimento do Júri devem ser apresentadas oralmente em audiência. A despeito da ausência de previsão legal, a apresentação de alegações finais por memoriais configura mera irregularidade. Lecionando acerca do tema, Renato Brasileiro de Lima ensina que “ao contrário do que ocorre no procedimento comum, em que a não apresentação de alegações orais (ou memoriais) da defesa é causa de nulidade absoluta, prevalece o entendimento de que, ao final da primeira fase do júri, não há nulidade na hipótese de defesa genérica, ou mesmo na omissão em apresentá-la, desde que evidenciado que se trata de uma estratégia da defesa em benefício do acusado. Deveras, se o defensor antevê uma provável pronúncia, é de todo evidente que não atende aos interesses de seu cliente antecipar as teses que seriam sustentadas em plenário. Esta omissão também evita que o juiz se manifeste sobre a questão na decisão de pronúncia, o que poderia influenciar indevidamente os jurados. Assim, desde que evidenciado que não houve abandono do processo pelo defensor, é perfeitamente viável que, nos debates orais, como estratégia da defesa, sua manifestação seja sumária, no sentido de que o acusado é inocente, conforme será demonstrado nos debates em plenário”[2] (grifos nossos). A ausência de oferecimento de alegações finais na primeira fase do Tribunal do Júri não é causa de nulidade do processo, uma vez que a pronúncia comporta mero juízo de admissibilidade da acusação formulada pelo Ministério Público, não havendo, portanto, julgamento do mérito da causa. As alegações finais em processo da competência do Júri são dispensáveis, de modo que a ausência da referida peça processual ou até mesmo a apresentação sucinta das razões, especialmente quando ocorre nessa fase prévia ao Júri Popular, pode se revelar uma estratégia da defesa, com o objetivo de não antecipar as teses defensivas, deixando para apresentá-las somente perante os jurados, sem que a acusação tenha tido acesso a elas. Por oportuno, transcrevo o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE DESCREVE TODO O FATO CRIMINOSO APTA A PERMITIR O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. ALEGADA DEFICIÊNCIA NA DEFESA, EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DA OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS NA DEFESA PRÉVIA E FALTA DE OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS. ESTRATÉGIA DEFENSIVA VÁLIDA. EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE QUALIFICADORAS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS EM SEDE MANDAMENTAL. QUESITAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEVIDAMENTE CONSIDERADA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se falar em inépcia da denúncia, se essa descreve como teriam ocorrido e em que circunstâncias se deu o fato criminoso, ainda que sucintamente, possibilitando a mais ampla defesa. CPP, art. 41. 2. A desistência da oitiva de testemunhas arroladas pela própria defesa, que inclusive poderiam vir a ser inquiridas em plenário caso algo de relevante tivessem a dizer, e o não oferecimento das alegações finais em procedimento da competência do Tribunal do Júri constituem adequada tática da acusação e da defesa de deixarem os argumentos de que dispõem para apresentação no plenário, ocasião em que poderão surtir melhor efeito, por não serem previamente conhecidos pela parte adversária. Precedentes (HC no 74.631/SP, Segunda Turma, da relatoria do Ministro Maurício Corrêa, DJ de 20/6/1997; HC no 92.207/AC, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/10/07). 3. Alegado excesso de linguagem na sentença de pronúncia não configurado. Precedente (HC 101.325/RJ, Segunda Turma, da relatoria da Ministra Ellen Gracie, DJe 6/8/2010). 4. Havendo indícios suficientes para a inclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, não há que se falar em decisão carente de fundamentação. Revolvimento de fatos e provas, ademais, inadmissíveis na via mandamental. Precedentes (HC no 97.230/RN, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/2009; HC no 100.642/MA, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/2/2010). 5. A tese da legítima defesa foi devidamente considerada na elaboração dos quesitos, sendo, entretanto, rejeitada pelo Conselho de Sentença. Outrossim, não há notícia de que a defesa tenha protestado em ata contra a formulação do quesito, o que torna a matéria preclusa. 6. Habeas Corpus denegado." (STF, HC 103.569/CE, 1.a Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 12/11/2010) – grifos nossos. Na mesma linha, também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PREJUDICIAL NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO MEDIANTE EXAME CADAVÉRICO. ATESTADO DE ÓBITO. PRESCINDIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DA DEFESA PARA A SESSÃO DO JÚRI. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE E DENÚNCIA GENÉRICA. NULIDADES INEXISTENTES. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Constatado, in concreto, que o maior lapso temporal ocorrido entre os marcos interruptivos disciplinados no art. 117 do Código Penal é de pouco mais de 12 anos, inviável se mostra a decretação da prescrição pela pena cominada em abstrato para o homicídio qualificado, cujo prazo prescricional é de 20 anos (art. 109, I, do Código Penal). 2. A realização do exame cadavérico devidamente detalhado (art. 162, parágrafo único, do Código de Processo Penal) dispensa a juntada do atestado de óbito para fins de comprovação da materialidade do homicídio. 3. A praxe forense de o advogado do réu, por ocasião das alegações finais, reservar a exposição da tese defensiva para a sessão para o Conselho de Sentença, por representar estratégia da defesa que não traz prejuízo ao acusado, não configura deficiência da defesa técnica. Precedentes do STJ. 4. Não se pode reputar genérica a denúncia que, contendo a exposição clara e objetiva dos motivos e da dinâmica do homicídio, descreve minuciosamente a conduta do acusado. 5. Analisar a tese de inocência do paciente, quer pela negativa de autoria, quer pela ausência de materialidade, demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar ao processo de conhecimento, o que é inviável em sede de habeas corpus, remédio jurídico-processual, de índole constitucional, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, marcado por cognição sumária e rito célere. 6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (HC 49.406/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 23/06/2008) – grifos nossos. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA E DE ALEGAÇÕES FINAIS. ADVOGADO CONSTITUÍDO REGULARMENTE INTIMADO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. ARGUMENTO DEDUZIDO SOMENTE NO WRIT ORIGINÁRIO. PRECLUSÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. A ausência de defesa prévia, peça facultativa na antiga redação do art. 395 do Código de Processo Penal, não possui o condão de, por si só, nulificar a condução procedimental. Precedentes. 2. Consoante reiterada orientação dos Tribunais Superiores, nos processos da competência do Júri Popular, o não oferecimento de alegações finais não é causa de nulidade do feito, pois o juízo de pronúncia é provisório, não havendo antecipação do mérito da ação penal. Ademais, a ausência da referida peça pode constituir, até mesmo, estratégia da Defesa, que opta por apresentar suas teses apenas no julgamento em plenário. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 3. As alegações de nulidades que somente foram deduzidas nesta Corte não podem ser apreciadas, sob pena de supressão de instância. Precedente. 4. As possíveis irregularidades na quesitação devem ser arguidas no momento oportuno, devendo constar em ata de julgamento, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na presente hipótese. Precedentes. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado. (HC 158.355/AP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011) – grifos nossos. Na mesma linha trilha-se a jurisprudência deste e. TJDFT: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MEMORIAIS FINAIS CONCISOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1. No processo penal, nenhum ato será declarado nulo, se dele não resultar prejuízo. Não acarreta nulidade por cerceamento de defesa, a estratégia defensiva de ofertar alegações finais concisas na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, optando por diferir a apresentação pormenorizada de suas teses meritórias apenas perante o Corpo de Jurados. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1074882, 20120910084233RSE, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 22/2/2018. Pág.: 129/146) – grifos nossos. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÕES FINAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PEÇA FACULTATIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, somente se declarará nulidade em razão de falta ou irregularidade de um ato processual ou a inobservância de sua forma caso seja demonstrada a ocorrência de dano efetivo a qualquer das partes demandantes, o que não ocorreu na espécie. 2. Embora de forma sucinta, a Defesa, nas alegações finais, sustentou a tese de legítima defesa, de acordo com a versão apresentada pelo paciente em seu interrogatório. 3. O verbete n.o 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal dispõe: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 4. Tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, as alegações finais são facultativas, inexistindo qualquer nulidade caso não venham a ser apresentadas, uma vez que o juízo da pronúncia é provisório e a ausência da peça pode significar estratégia defensiva, diferindo a apresentação das teses para a Sessão de Julgamento perante o Conselho de Sentença. 5. Ordem denegada. (Acórdão 572843, 20120020038862HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/3/2012, publicado no DJE: 19/3/2012. Pág.: 251) – grifos nossos. In casu, conforme se depreende dos autos, notadamente do teor das alegações finais apresentadas em 1o grau e colacionadas aos autos da impetração (id 19266782), devidamente intimada, a Defesa afirmou que “se reserva ao direito de não apresentar tese defensiva meritória, aguardando a marcha processual oportuna para sustentação em Plenário do que entende ser razoável”. No entanto, diante da manifestação defensiva, o MM. Juiz-Presidente do Tribunal do Júri de Taguatinga proferiu despacho nos seguintes termos: Em homenagem ao princípio da ampla defesa, que garante às partes o direito à defesa técnica no decorrer de toda a fase processual, abra-se vista à Defesa para que apresente as alegações finais consolidadas e em forma de memoriais, no prazo de cinco dias, devidamente fundamentadas, com toda matéria de defesa do réu, trazendo argumentos defensivos sobre cada artigo da imputação. Sem embargo entendimento do MM. Juiz de 1o grau, não se vislumbra, na hipótese, omissão da defesa em apresentar a peça processual e nem mesmo abandono da causa pelos causídicos, não havendo que se cogitar, por ora, que o réu se encontra indefeso ou que a estratégia da defesa trará prejuízo ao acusado. Tratando-se de processo de competência do Tribunal do Júri, dadas as peculiaridades do procedimento, não há que se falar em inobservância ao princípio da ampla defesa, uma vez que a defesa manifestou expressamente sua intenção de apresentar as teses defensivas na fase processual seguinte, caso o paciente seja pronunciado pela prática de crimes doloso contra a vida e, por conseguinte, submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. Não evidenciada a desídia da defesa e não verificado qualquer prejuízo ao réu, se mostra despropositada a determinação do MM. Juiz de 1o grau. Diante do exposto, DEFIRO a liminar pleiteada e determino o prosseguimento do feito, dispensando-se a apresentação de novas alegações finais. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. [1] LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 8a ed. rev. ampl. e atual., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1449. [2] LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 8a ed. rev. ampl. e atual., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1454. Brasília, 3 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador